Tribunal: TJBA
Processo: 8000882-42.2025.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8000882-42.2025.8.05.0256 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: THAYLAN SANTOS RIBEIRO Advogado(s): LENNON DO NASCIMENTO APELADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. ARTIGO 332, INCISOS I E III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TARIFAS DE REGISTRO E AVALIAÇÃO DO BEM. TEMA 958, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROVA DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. CONTROVÉRSIA FÁTICA. REGULAR INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA. APELAÇÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000882-42.2025.8.05.0256, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.